Tribunal: STF
Processo: HC 266949
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nicolas Caetano Kureki, em favor de Diones da Silva Kuhs, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC n. 1062321/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIONES DA SILVA KUHS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5393364-81.2025.8.21.7000. 
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar, termos em que denunciado. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 
Afirma revelarem-se adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 
Alega que o quadro de saúde mental do paciente, diagnosticado com transtorno afetivo bipolar e ideação suicida, demanda tratamento especializado fora do ambiente prisional, o que torna inadequada a custódia cautelar, reforçando a necessidade de substituição por medida menos gravosa. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e obrigação de comprovar a submissão a tratamento psiquiátrico ou internação hospitalar voluntária.” (eDOC 14)

O ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula 691/STF. (eDOC 14)
Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.
Aduz a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Afirma que “o Paciente responde pela prática do crime de lesões corporais leves em contexto de violência doméstica, porém não há histórico de violência entre às partes e/ou de descumprimento de medidas anteriormente fixadas.” (p. 3)
Enfatiza que “o suposto “comportamento impulsivo e a instabilidade mental”, não seriam neutralizadas pela primariedade e bons antecedentes, mas sim pela soma das medidas cautelares diversas: comprovação de submissão ao tratamento psiquiátrico ou internação; monitoramento eletrônico e comprovação de novo endereço.” (p. 10)
Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão proferida pelo TJ/RS, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus:

“O principal argumento da defesa, relativo ao Transtorno Afetivo Bipolar e à ideação suicida com risco de auto e heteroagressão, embora demonstre a necessidade de tratamento especializado, foi sopesado pelo Juízo a quo e, de forma paradoxal, reforçou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
Conforme as decisões judiciais de primeiro grau (Eventos 32 e 87 da AP n.º 5013674-19.2025.8.21.0132/RS), a condição psiquiátrica do paciente, aliada ao relato da vítima de que ele misturava medicamentos controlados com bebidas alcoólicas, potencializa seu comportamento agressivo e eleva o risco concreto que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica das vítimas. A periculosidade do agente, no caso, não reside apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim nas circunstâncias concretas que envolvem seu comportamento impulsivo e a instabilidade mental, que não foram neutralizadas pela mera alegação de primariedade e bons antecedentes, os quais, por si sós, não têm o condão de afastar o decreto prisional quando presentes os requisitos legais. 
O impetrante insiste na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ou pela internação provisória (art. 319, VII, do CPP), com base na recente disponibilização de vaga hospitalar para hoje, 16/12/2025. 
No entanto, as decisões judiciais proferidas pelo Juízo a quo (Evento 87 da AP n.º 5013674-19.2025.8.21.0132/RS) enfrentaram de forma clara e fundamentada o pleito de internação provisória, concluindo pela sua inviabilidade neste momento processual. É pacífico o entendimento de que a internação provisória, por ser medida cautelar de natureza excepcional e privativa de liberdade, somente se justifica quando há laudo pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-inimputabilidade do acusado ao tempo dos fatos, nos termos do artigo 26 do Código Penal.
[...]
In casu, embora o Juízo de origem tenha demonstrado cautela e deferido a instauração do incidente de insanidade mental em 11/12/2025 (Evento 74 da AP), o laudo pericial correspondente ainda não foi produzido. A mera existência do diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar e a notícia de disponibilização de vaga hospitalar não suprem a exigência legal de um laudo técnico que ateste a condição de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, requisito indispensável para a aplicação do art. 319, inciso VII, do CPP. A internação provisória, sem a prévia conclusão pericial, não se reveste do respaldo legal necessário, tornando-se, no contexto atual, uma medida prematura.
Ademais, os documentos colacionados aos autos indicam que o próprio Juízo de origem determinou a expedição de ofício à Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ) para que fossem assegurados ao paciente o tratamento médico adequado e o fornecimento da medicação controlada (Evento 39 da AP), demonstrando que o sistema prisional está sendo acionado para cumprir seu dever de zelar pela integridade física e psíquica do apenado. A custódia cautelar, neste momento, mantém-se como a única medida idônea para garantir a ordem pública e proteger as vítimas, diante da alta periculosidade do paciente, potencializada por seu transtorno e o uso de substâncias, conforme bem delineado pelo Juízo de primeira instância. 
Desta forma, não se vislumbra, em sede de cognição sumária e juízo a priori, a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada, justificando-se a manutenção do decreto prisional. O indeferimento da substituição da prisão preventiva por internação provisória, antes da conclusão do incidente de insanidade mental, alinha-se ao entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça do RS, que exige a prova técnica para a aplicação dessa medida de natureza penal.” (eDOC 13).

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente